Tribunal: TJMT
Processo: 1001446-08.2018.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-21
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001446-08.2018.8.11.0002
APELANTE: ARMINDO SANTANA DE SOUZA
APELADO: MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA
Vistos etc.
Com fulcro no art. 10 do CPC, determino a intimação do apelante para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre eventual não conhecimento do recurso, por ausência de debate aos fundamentos da sentença, uma vez que foi reconhecida a prescrição com base no Código de Defesa do Consumidor.
Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de janeiro de 2022.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora